Tribunal: TJES
Processo: 5030159-61.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigações
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030159-61.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGUINALDO DE MOURA

APELADO: COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO CODESA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. PREJUÍZOS EM ATIVIDADE PROFISSIONAL. OBRA PÚBLICA. REFORMA DA SENTENÇA PARA RECONHECIMENTO DO DIREITO A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença de improcedência da 4ª Vara Cível de Vitória, na qual o autor pleiteia indenização por prejuízos sofridos em sua atividade profissional de catraieiro, em razão de obras realizadas no Cais Comercial do Porto de Vitória pela ré. A sentença considerou superada a discussão quanto ao auxílio mensal pago pela ré ao autor por decisão antecipatória de tutela, e negou compensações adicionais por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor tem direito à compensação financeira pela atividade de catraieiro em razão das obras realizadas pela ré; e (ii) verificar a comprovação dos danos materiais e morais alegados pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão judicial que antecipa tutela não elimina o mérito da questão, devendo ser confirmado ou não o direito do autor à compensação financeira pela atividade afetada durante as obras.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o cumprimento de tutela antecipada não implica perda do objeto ou interesse processual, exigindo-se análise do mérito para confirmação do direito pretendido (STJ, REsp 1.645.812/MG).

5. A comprovação da atividade profissional do autor como catraieiro na baía de Vitória é confirmada nos autos, sendo o fato de ele não ser associado irrelevante para o reconhecimento de sua atividade.

6. A reparação por ato lícito é garantida pela CF/1988, art. 37, § 6º, cabendo ao autor a compensação financeira, tal como concedida aos demais catraieiros.

7. A ausência de comprovação de danos materiais específicos decorrentes da retirada dos decks e de prejuízos financeiros inviabiliza o pedido de indenização adicional.

8. Os danos morais não são configurados pela falta de comprovação de que o autor tenha sido tratado de forma diferenciada pela ré em relação aos catraieiros associados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido em parte. Compensação financeira devida no período da obra, nos mesmo moldes daquela paga aos catraieiros associados.

Tese de julgamento
: 1. A comprovação da atividade profissional confere direito à compensação financeira no período da obra, na esteira do recebido pelos catraieiros associados, independentemente de estar o autor vinculado ou não à entidade representativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5030159-61.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGUINALDO DE MOURA
Advogados do(a) APELANTE: TIAGO MARQUES DE BRITO - ES24059, VICTOR MARQUES - ES21565-A
APELADO: COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO CODESA
Advogado do(a) APELADO: CAIO MARTINS ROCHA - ES22863-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória que julgou improcedente a pretensão inicial de recebimento de indenização decorrente de prejuízos sofridos pelo autor em sua atividade profissional de catraieiro, em razão das obras realizadas pela ré no Cais Comercial do Porto de Vitória.

Em suas razões a apelante sustenta basicamente:
i)
que sentença ignorou o fato de que os valores pagos aos catraieiros decorreu de condicionante estabelecida entre o IEMA e a Ré;
ii)
que sentença ofende o princípio da isonomia ao deixar de reconhecer o direito do autor em receber a compensação desde 2015, da mesma forma que os catraieiros associados;
iii)
que a atividade do recorrente tem relevância social e histórica, sendo legítima, merecendo reparação integral pelos danos materiais e morais sofridos.

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe.

Vê-se que a sentença de improcedência recorrida pautou-se essencialmente no fundamento de que, em relação ao dano material, a discussão estaria superada eis que o auxílio mensal dado pela ré ante a celebração de um acordo com a associação dos catraieiros, foi recebida pelo autor por força da decisão que concedeu a antecipação de tutela.

Não obstante a respeitável conclusão do julgador primevo, entendo que o efetivo pagamento mensal do auxílio ao autor ao longo do período de realização das obras por força de decisão judicial não pode ser considerada questão superada, merecendo ser confirmada ou não a tutela em sentença.

Consoante sabido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
“o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão"
(STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/04/2017)

Neste particular, tal como consignado pelo magistrado sentenciante, reputo suficientemente comprovado nos autos a atuação do autor como catraieiro na baía de Vitória, ante a sentença proferida em ação por ele movida em face da Associação de catraieiros e pelo fato de que a ré não logrou fazer prova robusta de que o autor não exerce a atividade. O fato de o autor não ser associado e não ter frequentado as reuniões com a ré identificando-se como catraieiro, não afasta, de forma categórica, o exercício profissional alegado.

Entendo assistir parcial razão ao recorrente eis que reputo comprovado o direito ao recebimento da compensação financeira referente ao período da obra, tal como pactuado pela Ré com a Associação de Catraieiros e na esteira do já externado por ocasião do Agravo de Instrumento n. 0004307-33.2017.8.08.0024.

O fato de a atuação da ré ter se dado de forma lícita, com a realização de obras legítimas e atendendo o interesse público, há de se rememorar que a reparação por ato lícito está prevista na Constituição Federal, no artigo 37, § 6º.

Assim, na esteira do decidido em antecipação de tutela, possui o autor direito, tal como concedido aos demais catraieiros, ao auxílio de R$ 2.117,00 (dois mil cento e dezessete reais) por mês, durante todo o período da obra, ou seja, desde julho-2015 até sua conclusão, corrigidos mês a mês de cada vencimento, compensando-se os valores já pagos.

Por outro lado, não merece acolhida a irresignação autoral acerca dos demais danos materiais decorrentes da retirada dos decks de embarque e desembarque e dos supostos prejuízos financeiros decorrentes do aumento do trajeto e redução dos passageiros, por absoluta ausência de comprovação.

Da mesma forma, os danos morais supostamente sofridos carecem de comprovação, não sendo possível reconhecer sua ocorrência pelo simples fato de não ter recebido tratamento pela CODESA tal como os demais catraieiros associados.

Nessa toada, reformada a sentença, merece adequação o ônus da sucumbência, com condenação “pro rata” das partes ao pagamento das custas processuais, devendo, quanto aos honorários advocatícios, arcar a Ré com 10% (dez por cento) do valor da condenação e o autor com 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico em favor dos advogados da ré, ressalvada a gratuidade de justiça concedida.

Sob tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a sentença, confirmar a tutela de urgência e CONDENAR a Ré ao pagamento e favor do autor do auxílio-financeiro devido aos catraieiros, no valor de R$ 2.117,00 (dois mil cento e dezessete reais) por mês, durante todo o período da obra, corrigidos de cada vencimento.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial do dia 26/11/2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.